Tribunal: TJPA
Processo: 0023550-52.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023550-52.2008.8.14.0301

APELANTE: ALCIDIA ROSAURA DE SENA COUTO, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ALCIDIA ROSAURA DE SENA COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO SUBJETIVO. CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1 –
In casu
não se cogita de prescrição do direito do autor a obter a progressão funcional requerida, posto que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a contra a Fazenda Pública é quinquenal, face a existência de regulamentação lei específica sobre a matéria,
consubstanciada no Decreto n.° 20.910/32, e

não se aplica o disposto
no art. 206, §3.º, V, do CC/2002, inclusive em razão da interpretação do disposto no art. 10 do Decreto n.º 20.910/1932,

conforme julgamento proferido em sede de Recurso Repetitivo, julgamento do REsp 1251993/PR, Tema n.º 553;

2 – Netas circunstâncias, há prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, ensejando a renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, portanto, não se cogita de prescrição do fundo de direito;

3 – Constatado ainda a existência de manifestação administrativa favorável a progressão funcional da servidora (assessoria jurídica da SEMEC e da Secretária de Administração) na tramitação do procedimento administrativo, que somente não foi finalizado face a omissão da própria Administração, ficando assim suspenso o prazo prescricional até a decisão final decisão, na forma do art. 4.º do Decreto n.º 20.910/1932, conforme manifestação do Superior Tribunal de Justiça na razão de decidir do recurso repetitivo Tema n.º 529, proferido no julgamento do REsp. n.º 1270430/PR;

4 - A

progressão funcional horizontal, por antiguidade, do servidor do Magistério ocorrerá automaticamente, portanto, a apelada faz
jus
à progressão funcional, pois a Administração deixou de cumprir dever
ex officio
, consoante determina a Lei Municipal n.º 7.673/93, haja vista que a servidora não recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional, e possui direito à incorporação em seus proventos dos valores das respectivas progressões funcionais, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 02 (dois anos) de efetivo exercício do cargo, a partir de 05 (cinco) anos retroativos ao requerimento administrativo protocolado em 17.06.2002, pois restou comprovado o fato constitutivo do direito da agravada, inclusive pelo reconhecimento em parecer administrativo dos órgãos do Município agravante, e caberia a apelante apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito comprovado,
ex vi
art. 333, inciso II, do CPC73, o que não ocorreu na espécie, pois os documentos existentes militam de forma contrária a assertiva;

5 – Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento, por Plenário Virtual, realizada no período de 28.11.2022 até 05.12.2022.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível de sentença proferida nos autos da ação ordinária de revisão de proventos e progressão funcional requeridos por

ALCÍDIA ROSAURA DE SENA COUTO, que foi julgada procedente condenando o apelante, nos seguintes termos: “
... determinar ao Município de Belém que proceda à progressão funcional da requerente, observado o que preceitua os artigos 1° e 2° da Lei Municipal n° 7.673/1993 c/c o artigo 18, XVIII da Lei Orqânica do Município de Belém, observando ainda, a data de ingresso no serviço público nos termos da fundamentação condenando-o, ainda, ao pagamento das verbas que a autora faz jus em relação aos 05 (cinco) anos anteriores à inicial, corrigidas na forma do artigo 1°-F da Lei n° 494/97. Condeno ainda ao Município a devolução das custas adiantas pela autora à fl. 43, isentando-o, porém, em relação aos demais emolumentos na forma do artigo 15,9, da Lei Estadual n°5.738/1993). Honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, pelo réu sucumbente.”

O embargante alega que a decisão agravada merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Preliminar diz que houve prescrição na espécie, o prazo prescricional seria de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3°, do II, do Código Civil, conforme o que estabelece o art. 10 do nº 20.910/1932, e não se aplicaria o prazo de 05 (cinco) anos, estabelecido no Decreto n.º n° 20.910/32, transcrevendo doutrina e jurisprudência do STJ sobre a matéria.

Afirma que não se trata de trato sucessivo, posto que teria ocorrido prescrição do próprio fundo de direito, que teria nascido a partir de 01.01.92, com a publicação da lei municipal estabelecendo o benefício, face o ajuizamento da ação somente em 07.07.2008, e que não haveria renovação automática do direito.

Diz que para o reconhecimento de tal direito seria indispensável a plena demonstração de efetivo exercício da função no serviço público municipal, diligência essa que não teria sido exercida, e que os efeitos pecuniários da medida dependeriam de regulamentação e não poderia o Poder Judiciário legislar em substituição ao Poder Legislativo.

Defende ainda que a progressão funcional não incidiria em parcelas que possuem caráter transitório, que não poderiam se sua base de cálculo.

Requer assim seja o agravo interno conhecido e provido, para a reforma da decisão agravada, consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 3462880 - Pág. 01/05 e ID- 3462882 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A controvérsia diz respeito a progressão funcional da agravada que não foi implementada e foi determinada na sentença, com base no que preceitua os artigos 1° e 2° da Lei Municipal n° 7.673/1993 c/c o artigo 18, XVIII da Lei Orgânica do Município de Belém, mas apenas das verbas que a autora faz
jus
em relação aos 05 (cinco) anos anteriores à inicial, corrigidas na forma do artigo 1°-F da Lei n° 494/97, reconhecendo assim a prescrição das parcelas anteriores ao período quinquenal.

Analisando os autos, esta Relatora entendeu que a agravada faz jus a progressão funcional correspondente a
05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo, que não foi finalizado pela administração e deu provimento a apelação da servidora, nos seguintes termos:

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a contra a Fazenda Pública é quinquenal, porque regulada em lei específica sobre a matéria,
consubstanciada no Decreto n.° 20.910/32, que, em seu artigo 1
o
, dispõe:

"Art. 1
g
- As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se oriqinaram
."

Isto porque, aquela egrégia Corte Superior, responsável pela definição do alcance da interpretação das leis federais, definiu que não se aplicação o disposto
no art. 206, §3.º, V, do CC/2002, inclusive em razão da interpretação do disposto no art. 10 do Decreto n.º 20.910/1932, face a norma especifica que rege a matéria, conforme julgamento proferido em sede de Recurso Repetitivo (Tema n.º 553), nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL.
ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5.
A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6.
Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7.
No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Ademais, consignou que não pode ser acolhida a alegação de transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, pois conforme consignado na sentença a demanda versa sobre prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, ensejando a renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, ou seja, não se cogita de prescrição do fundo de direito, na forma alegada pelo apelante.

Neste sentido, transcreveu pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação a progressão funcional omitida pelo Poder Público, consignando tratar-se de prestação de trato sucessivo, nestas hipóteses de omissão da administração em relação a apreciação de pedido administrativo, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM
NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ. Precedentes
: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe

23.8.2016;

AgRg

no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min.

SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2.

Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.

TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ
. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de

relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas

as

prestações vencidas antes do quinquênio que antecede

a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932

e

da

Súmula

85/STJ.

Precedente:

AgInt

no REsp 1.620.147/MG,

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/12/2016.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1007514/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

TEMPO DE SERVIÇO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação

do

provimento

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

-

O

acórdão

recorrido

é

contrário à orientação desta Corte, segundo

a

qual

consoante

o

teor

da Súmula 85/STJ, nas relações jurídicas

de

trato

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações vencidas do quinquênio anterior à propositura da ação.

III

-

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1620147/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016)

“ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL

CIVIL.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.

NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO

DE

DIREITO.

INEXISTÊNCIA DE

NEGATIVA DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OMISSÃO

DA

ADMINISTRAÇÃO.

PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
SÚMULA 568/STJ.
A

jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, na ação em

que

se

verifica

que

a

parte autora não foi beneficiada pela progressão

funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração,

incide a Súmula 85/STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas

de

trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações

vencidas

antes

do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 880.968/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO

FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO.

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Constatou ainda que houve manifestação administrativa favorável a progressão funcional da servidora (assessoria jurídica da SEMEC e da Secretária de Administração) na tramitação do procedimento administrativo, que somente não foi finalizado face a omissão da própria Administração em apreciar o pedido, ficando assim suspenso o prazo prescricional até a decisão final, conforme bem salientada pela Ilustra Procuradora de Justiça, com base no art. 4.º do Decreto n.º 20.910/1932,
in verbis:

“Compulsando os autos,
observa-se que o direito foi reconhecido através de processo administrativo (Processo n.º 01912/02 – SEMEC
), entretanto, não há notícia de seu encerramento com o cumprimento da obrigação,
dessa forma, o prazo prescricional para requerer o pagamento dos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação permanece suspenso, conforme dispõe o art. 4º do Decreto n.º 20.910/32 transcrito alhures
.”

O referido dispositivo legal do Decreto n.º 20.910/32, estabelece:

“Art. 4º
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
.

Parágrafo Único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

A matéria também foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do recurso repetitivo Tema n.º 529, proferido no julgamento do REsp. n.º 1270430/PR, fixando a seguinte tese jurídica:

"No caso, o direito à incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP n. 2.225-45/2001. Portanto, em 04 de setembro de 2001, quando publicada a MP, teve início o
prazo
prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32. A
prescrição
foi interrompida em 17 de dezembro de 2004 com a decisão do Ministro Presidente do CJF exarada nos autos do Processo Administrativo n.º 2004.164940, reconhecendo o direito de incorporação dos quintos aos servidores da Justiça Federal.
Ocorre que este processo administrativo ainda não foi concluído. Assim, como ainda não encerrado o processo no bojo do qual foi interrompida a prescrição e tendo sido pagas duas parcelas de retroativos, em dezembro de 2004 e dezembro de 2006, está suspenso o prazo prescricional, que não voltou a correr pela metade, nos termos dos art. 9º c/c art. 4º, ambos do Decreto 20.910/32. Prescrição não configurada".

As provas existentes demonstraram que a servidora requereu administrativamente a progressão funcional junto a SEMEC, mas inobstante o parecer favorável da própria Administração, não houve a finalização do processo por decisão, o que ensejou a suspensão do prazo prescricional até a Administração, tendo em vista que a Administração não pode se valer da omissão em implementar a medida ou decidir o pedido formulado, para arguir agora aduzir a prescrição.

Neste sentido, à título de exemplo, temos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO.
PRECEDENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial.

2. De início, cabe esclarecer que, no caso sub examine, a Corte a quo decidiu a respeito da prescrição da cobrança relativa à Nota Fiscal nº 933, emitida em 2008. A análise do reconhecimento prescricional das demais notas fiscais discutidas nos autos não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem. Dessa forma, o STJ não pode conhecer do recurso, diante da ausência de prequestionamento na origem, no caso em razão da inovação recursal.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: ‘Diz o Estado de Rondônia que está prescrita a cobrança da Nota Fiscal n° 933, pois entre a sua emissão, em 01.02.2008, e o ajuizamento da ação, em 06.01.2014 (fls. 03), transcorreu lapso superior a cinco anos. Cediço que, nos termos do que prevê o art. 1° do Decreto 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se tenha originado, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza. No caso em comento, entretanto, não há falar em prescrição, pois, como bem salienta o juízo de piso, houve interrupção do lapso quinquenal em razão de se ter protocolado requerimento administrativo em 01.09.2009 (fls. 67). E, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, esse requerimento administrativo explicitamente pede a regularização do pendente pagamento da referida Nota Fiscal 933, evidenciando, a mais não poder, a interrupção do lapso fatal. Neste contexto, considerando a suspensão do prazo prescricional entre o dia em que foi protocolado o requerimento administrativo, em 01.09.2009 (fls. 67), e a resposta da Administração, em 20.05.2011 (fls. 81/93), não transcorreram cinco anos, realidade que afasta, a mais não poder, a aventada prescrição (fl. 1.643, e-STJ, grifou-se).

4.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração’ (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26.6.2012, DJe de 7.8.2012, grifou-se).

5. In casu, verifica-se que o aresto proferido pela Corte a quo encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma. 6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp 1782015/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO CONFIGURADA
. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DURANTE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE.

I - Não se vislumbra violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal a quo se manifesta expressamente acerca das questões jurídicas apresentadas pelo recorrente. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

II - É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional fica suspenso durante o período em que a Administração aprecia o requerimento formulado, só voltando a correr após a decisão administrativa.

III - Na hipótese, observa-se que a demissão ocorreu em 29/9/2002, tendo sido impetrado o presente writ em novembro de 2002, no qual foi concedida a segurança em janeiro de 2009, sendo determinada sua reintegração ao cargo original. Em seguida, foi protocolado pedido administrativo em outubro de 2009, e requerido o pagamento de valores atrasados devidos desde o afastamento do servidor do cargo até posterior reintegração, o que ocasionou na suspensão da fluência da prescrição até a decisão final que indeferiu o aludido pedido, em dezembro de 2009. Assim, tendo a presente demanda sido distribuída em outubro de 2013, estarão prescritas somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos a contar do requerimento administrativo.

IV - No mais, tem-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o in statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.’

(AREsp 1333131/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONA
L. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional, o qual apenas volta a fluir após a decisão administrativa. Precedentes.

3. Remanesceu íntegro o fundamento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual os arts. 8º e 9º do Decreto n.º 20.910/32 apenas ‘devem ser aplicados quando se está diante de casos de interrupção’ (fl. 231). Logo, aplica-se o obstáculo da Súmula 283/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1087446/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Assim, conclui que se trata de prestações de trato sucessivo e que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, além da existência de requerimento administrativo protocolado em 17.06.2002, que ainda não foi decidido, deixando suspenso o prazo prescricional até decisão, que não foi proferida, por isso, consignado que somente prescreveram as parcelas vencidas 05 (cinco) anos anteriores ao protocolo do requerimento, em 17.06.2002.

Daí porque, foi rejeitada a preliminar de prescrição levantada na apelação do Município de Belém, e acolhido o apelo do espólio de Alcídia Rosaura de Sena Couto.

No mérito propriamente dito, foi consignado que a legislação que regulamentava a estabelece (arts. 11, 18 e 19 da Lei n.º 7.507/91)
, in verbis:

"
Art. 11
- Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critério de antiguidade ou merecimento.”

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências,
com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
."

Os servidores da área do Magistério do Município de Belém a matéria encontra-se regulamentada na Lei n.º 7.528/91, que estabeleceu:

“
Art. 2º

- Entende-se por atividade do Magistério, para os efeitos da presente Lei, aquelas que exigem formação de Administrador Escolar, Orientador Educacional, Supervisor Escolar e Professor, caracterizadas por funções de docência, planejamento, orientação, supervisão, inspeção, coordenação e avaliação do ensino e da pesquisa nas unidades educacionais ou nos níveis departamentais da Secretaria Municipal de Educação
.

Art. 3º
-
A valorização das atividades do Magistério será assegurada
:

I
- pela igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos;

II
-
pela estruturação da carreira prevendo progressão
e ascensão funcional;

III
– (...)

IV
–
por outros direitos e vantagens compatíveis com as funções do Magistério
;

V
– (...)

O referido diploma legal também estabeleceu a regulamentação do desenvolvimento da carreira do Magistério, incluindo a possibilidade de progressão funcional horizontal na carreira, por antiguidade, a cada 02 (dois) anos e de forma automática, nos seguintes termos:

“Capítulo III

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Art. 17
-
O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I
- progressão funcional
;

II
- ascensão funcional.

Art. 18
-
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento
.

Art. 19
-
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

Art. 20
- A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de quatro anos, a contar do primeiro, a partir da vigência desta Lei.

Parágrafo Único
- No caso do critério do merecimento, este deverá ser regulamentado por Lei, no prazo de 120 dias, garantindo neste processo a participação da Entidade de Classe dos Servidores.”

Assim, não resta dúvida que a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática e não necessita de avaliação, pois esta somente é requisito da progressão por merecimento, na forma prevista no art. 20 e parágrafo único, da Lei n.º 7.528/91.

Outrossim, não se cogita de inexistência de regulamentação da matéria ou norma de eficácia contida, pois a legislação regulamentou complemente a matéria e não deixa qualquer dúvida, que exija regulamentação para a sua aplicação, portanto, trata-se de norma de eficácia plena.

Inclusive o apelante não aponta qual seria a regulamentação necessária que impediria a aplicação, pois não menciona qual a lacuna legal existente que exige regulamentação.

Por final, para não deixar qualquer margem de dúvida, foi aprovada posteriormente a Lei n.º 7.673/93, que trata justamente da regulamentação do sistema de promoção do grupo magistério da Secretária Municipal de Administração, regulamentando completamente em seu art. 1.º e 2.º a progressão funcional horizontal por antiguidade,
in verbis:

“
Art. 1º
-
A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por
:

Progressão funcional horizontal
;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º

-
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

Art. 3º
- A progressão funcional horizontal, por merecimento, far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho, a cada interstício de quatro anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Parágrafo Único
- A promoção por merecimento será objeto de ato normativo específico editado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º
- A progressão funcional vertical é a elevação automática do funcionário efetivo do Grupo Ocupacional de Magistério de uma para outra categoria funcional, devido a obtenção de uma nova qualificação.

§ 1º
- Para efeito de progressão funcional vertical, o funcionário do Grupo Ocupacional de Magistério deverá apresentar à SEMEC documentação comprobatória da escolaridade.

§ 2º
- A progressão funcional vertical será realizada duas vezes ao ano, nos meses de maio e outubro, salvo quanto aos atuais ocupantes de cargo, que serão beneficiados a partir da vigência desta Lei.

§ 3º
- A progressão funcional vertical far-se-á sempre para a referência inicial da categoria à qual o funcionário terá acesso.

§ 4º
- Se a referência inicial da nova categoria funcional for menor de que aquela em que se encontrava posicionado o funcionário, a localização far-se-á na referência imediatamente superior, aquela em que estava posicionado no momento de progressão.

Art. 5º
- Os atuais ocupantes de cargo do magistério que já tenham adquirido nova habilitação terão direito à progressão vertical, cumpridas as exigências desta Lei e mediante requerimento e comprovação à SEMEC.”

Da leitura dos dispositivos ora mencionados, também se verifica que a progressão funcional horizontal, por antiguidade, do servidor do Magistério ocorrerá automaticamente.

Por tais razões, foi comprovado que a agravada faz
jus
à progressão funcional, pois a Administração deixou de cumprir dever
ex officio
, consoante determina a Lei Municipal n.º 7.673/93, haja vista que a servidora não recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional, e possui direito à incorporação em seus proventos dos valores das respectivas progressões funcionais, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 02 (dois anos) de efetivo exercício do cargo, a partir de 05 (cinco) anos retroativos ao requerimento administrativo protocolado em 17.06.2002.

Por outro lado, ficando demonstrado o fato constitutivo do direito da apelada, inclusive pelo reconhecimento em parecer administrativo dos órgãos do Município apelante, caberia a apelante apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito comprovado,
ex vi
art. 333, inciso II, do CPC73, mas o apelante apenas argui uma suposta inaplicabilidade do mandamento legal, sem apontar qual seria o requisito ausente para tal finalidade.

Ao contrário do alegado, caso não tivesse ocorrido o efetivo exercício da função pela servidora, deveria o apelante carrear aos autos a ficha funcional comprovando tal fato, o que não ocorreu na espécie, e os documentos existentes militam de forma contrária a assertiva.

Sobre a alegação de suposta violação ao disposto no art. 37, inciso XIV da Constituição Federal, sob o fundamento de que a progressão funcional implicaria em receber benefício que tem a mesma natureza do triênio, já recebido pela servidora pelo tempo em que ocupa o cargo, o que implicaria em cumulação de recebimento de benefícios da mesma natureza e pelos mesmos critérios.

Foi consignando que a progressão funcional horizontal é mecanismo de evolução do servidor na carreira da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, onde o servidor é promovido de forma automática para à referência imediatamente superior do cargo, na forma prevista nos arts. 1.º e 2.º da Lei Municipal n.º 7.673/93, e consequentemente, passa a receber vencimento e as demais vantagens correspondentes a nova referência do cargo para o qual foi promovido.

Assim, a progressão funcional horizontal por antiguidade não ocasiona reflexo de acréscimo pecuniário em outros benefícios de idêntica natureza e pelo mesmo fundamento, pois tem natureza distinta das gratificações e adicionais, como o adicional por tempo de serviço (triênio), e todos os benefícios recebidos corresponderão a contraprestação pecuniária decorrente da previsão legal da nova referência do cargo que passou a ocupar, conforme previsto na legislação sobre a progressão funcional na carreira, razão pela qual, não ocasionando efeito cascada de cumulação de acréscimos pecuniários, a forma do art. 37, inciso XIV, da CF.

Neste sentido, há precedentes do Supremo Tribunal Federal consignando que a vedação contida no art. 37, XIV, da Constituição, encontra-se relacionada ao denominado ‘efeito cascata’, ou seja, não admite que um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo de outro, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, o que não ocorre na espécie, onde há natureza distintas dos títulos (progressão funcional e triênio) e diversos fundamentos de concessão, conforme
retro
demonstrado, transcrevo assim os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1.
A Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do denominado ‘efeito cascata’, ou seja, quando um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo de outro, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens advêm de fundamentos diversos.
2. Agravo a que se nega provimento.”

(AI 527.521-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25.6.2010).

“Vantagens funcionais em ‘cascata’: vedação constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje alterado pela EC 19/99),
só alcançava as vantagens concedidas, ‘sob o mesmo título ou idêntico fundamento’: não incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto: diversidade do título de concessão, no Estado do Ceará, da ‘parcela incorporada pelo exercício do cargo em comissão’ e da ‘parcela horizontal por tempo de serviço’, o que permitia a inclusão da primeira na base de cálculo da última.”

(RE 231.164, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Dj 28.4.2000).

Sobre a matéria há julgados de Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará aplicando a norma em questão para conceder a progressão funcional em casos como o presente, onde a servidora preenche os requisitos legais para tal finalidade, conforme os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à

unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO

DE

PROVENTOS

DE

APOSENTADORIA

COM

PEDIDO

DE

TUTELA
ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

REJEITADA. RELAÇÃO

DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior

à

propositura

da

ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei n° 7.507/91.

5.

Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1.
o

Grau."

(2017.03095395-24,
118.353,
Rei. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em

2017-07-21)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à

unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe proviento, para manter a decisão monocrática agravada pelos seus próprios fundamentos, negando proviumento ao apelo do agravante e dando
parcial provimento a apelação do ESPOLIO DE ALCÍDIA ROSAURA DE SENA COUTO, para fixa como termo prescricional 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo, e negar provimento a apelação do Município de Belém, monocraticamente, na forma do art. 557 do CPC/73, tendo em vista que a sentença proferida durante a vigência do CPC/73, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 06/12/2022